Tribunal: TJDFT
Processo: 0742858-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIRO. DEVER DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.
1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença.
2. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. No caso dos autos, a transferência bancária realizada em favor da empresa requerida em contexto de fraude traz a certeza necessária para a sua condenação ao ressarcimento dos valores, em obediência ao Art. 927 do Código Civil.
4. Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Tendo em vista que o Banco Santander provou o fato constitutivo de seu direito em relação à empresa ré, nos termos do Art. 373, inciso I, do CPC, mostra-se necessária a manutenção da r. sentença, para que aquele que foi beneficiado dos valores indevidamente transferidos da conta corrente de correntista do autor não incorra em enriquecimento sem causa, conforme dispõem os Art. 884 e Art. 942, parágrafo único, do Código Civil.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.